Tribunal: TJSP
Processo: 1003109-62.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação ordinária revisional de contrato bancário – Contrato de empréstimo pessoal – Alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à taxa média de mercado informada pelo Banco Central – Excessividade comprovada mediante planilha expositiva extraída do sítio eletrônico do Governo Federal – Taxa de juros pactuada superior a

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação ordinária revisional de contrato bancário – Contrato de empréstimo pessoal – Alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à taxa média de mercado informada pelo Banco Central – Excessividade comprovada mediante planilha expositiva extraída do sítio eletrônico do Governo Federal – Taxa de juros pactuada superior a uma vez e meia da média de mercado – Recálculo da dívida determinado, substituindo-se a taxa contratada pela taxa média de mercado informada – Dano moral inocorrente – Procedência em parte decretada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.